Tribunal: CARF
Processo: 10980.724846/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724846/2010-86
ACÓRDÃO
1201-007.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERCORP DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DIREITO DE DEFESA.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NULIDADE.
Sempre que a Administração Pública pratica ato apto a afetar a esfera
patrimonial de terceiro, impõe-se sua regular cientificação e a garantia do
pleno exercício do direito de defesa, com efetiva apreciação das alegações
deduzidas. A indicação de responsável no Termo de Sujeição Passiva não
possui caráter meramente informativo, pois atribui responsabilidade
tributária e produz efeitos jurídicos concretos. É dever do órgão julgador
apreciar, de forma fundamentada, a impugnação apresentada pelo
responsável solidário, quando expressamente suscitada. A recusa em
conhecer da matéria configura negativa de prestação jurisdicional e
cerceamento do direito de defesa, impondo-se a decretação da nulidade
do julgado para restauração da regularidade processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por anular
parcialmente a decisão da primeira instância, a fim de que seja apreciada a impugnação
apresentada pelo responsável.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724846/2010-86
2

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente). Ausente o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 10980.724.846/2010-86 tem origem em procedimento de
fiscalização conduzido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba, que culminou no
lançamento fiscal de IPI no montante de R$ 4.745.378,24 (quatro milhões, setecentos e quarenta
e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Segundo o Relatório Fiscal, entre 2005 e 2007, a contribuinte importou produtos
e os revendeu no mercado interno, além de vender produtos fabricados por sua filial. Como essas
operações implicam a equiparação da empresa a estabelecimento industrial, caberia o destaque
do IPI na nota fiscal de saída. Todavia, a fiscalização verificou que esse procedimento não foi
realizado.

Durante o procedimento fiscal, a contribuinte declarou que os produtos
fabricados - fitas e filmes utilizados para impressão térmica - estariam corretamente classificados
no NCM 8443.91.99, sujeito à alíquota zero de IPI, razão pela qual não houve recolhimento do
tributo. A fiscalização, contudo, discordou do enquadramento informado e concluiu que a
classificação adequada seria o NCM 9612.10.19, cujo tratamento tributário prevê alíquota de 20%.

O auditor registra ainda que, diante da falta de informações confiáveis
apresentadas pela contribuinte, foram solicitados dados complementares à Receita Estadual.
Contudo, os arquivos do Sintegra também apresentavam inconsistências quando comparados às
declarações da empresa. Diante desse cenário, a fiscalização passou a solicitar informações
diretamente aos principais clientes da contribuinte, a fim de obter dados mais precisos para a
constituição do crédito tributário.

Constatada a infração tributária, a fiscalização aplicou multa de 75% sobre o
valor do imposto devido, a penalidade foi qualificada para 150%, sob a justificativa de existência
de indícios de sonegação. A fiscalização ainda majorou o percentual para 225%, ao entender que a
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724846/2010-86
3
contribuinte teria deixado de atender a determinadas intimações no curso do procedimento fiscal,
circunstância que, segundo o agente, justificaria o agravamento.

Por último, a fiscalização lavrou Termo de Sujeição Passiva Solidária, incluindo o
sócio Juliano Anderson Galera Cunha no polo passivo da relação jurídica tributária.

Na
impugnação
administrativa,
a
contribuinte
apresentou
diversos
requerimentos. Inicialmente, solicitou a reabertura do prazo para defesa, sob o fundamento de
que teria havido cerceamento do direito de defesa. Requereu também o sobrestamento do
presente processo até a decisão final no Auto de Infração no 10980.721.522/2010-96. Além disso,
pleiteou a produção de prova pericial, o cancelamento das multas aplicadas e, ao final, a
declaração de improcedência do lançamento fiscal.

O Sr. Juliano Anderson Galera Cunha apresentou impugnação contestando sua
inclusão como responsável solidário. Sustenta que sua condição de sócio, por si só, não autoriza a
responsabilização tributária, sendo necessária a demonstração de ato ilícito específico. Afirma,
ainda, que tal conduta não foi comprovada pela autoridade fiscal no Auto de Infração.

A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto julgou improcedente a defesa apresentada pela contribuinte e entendeu não possuir
competência para analisar a sujeição passiva. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007 CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NECESSÁRIA CARACTERIZAÇÃO MATERIAL. A alegação de cerceamento
do direito de defesa sem a apresentação de elemento que evidencie sua
caracterização em termos materiais e não meramente formais carece de
fundamento, pois há que ser identificado real prejuízo à contribuinte.

PAF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste a figura do sobrestamento do
processo administrativo. O princípio da oficialidade obriga a administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.

PROVAS. OPORTUNIDADE. Com a impugnação ocorre a oportunidade da
apresentação de provas, precluindo o direito de o impugnante apresentá-las em
outro momento processual.

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. Não compete à autoridade administrativa
manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. Os julgados,
mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os julgadores
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724846/2010-86
4
administrativos de 1a instância nas situações expressamente previstas nas
normas.

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não especificamente contestada na
manifestação de inconformidade é reputada como incontroversa, apesar da
contestação genérica, e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subsequente.

GLOSA DE CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS. REGISTRO NECESSÁRIO DAS
NOTAS FISCAIS. O aproveitamento de créditos referentes a devoluções ou
retornos de produtos vendidos é condicionado à escrituração das notas fiscais nos
livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque.

PROVA. ÔNUS. No processo administrativo fiscal, o ônus da prova cabe a quem
alega o direito.

SALDO CREDOR INICIAL. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL REGULAR.
DESCONSIDERAÇÃO. Não é passível de consideração eventual saldo credor inicial
alegado pelo sujeito passivo que não tenha sido registrado em escrituração fiscal
regular.

MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO, COM COBERTURA DE
CRÉDITO. É lícita a imposição de multa de ofício, proporcional ao valor do imposto
que deixou de ser destacado na nota fiscal de saída, mesmo havendo saldo credor
na escrita fiscal do sujeito passivo.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. Cabível a imposição da multa
qualificada de 150%, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei no
4.502/64.

MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO. A INTIMAÇÕES. A falta de
atendimento pela contribuinte das intimações que lhe foram dirigidas durante
ação fiscal acarreta o agravamento da multa de ofício. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a
instituiu.

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
EXCLUSÃO
DE
PESSOAS.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA. Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a
apreciação da exclusão de pessoas arroladas como responsáveis solidárias pelos
tributos exigidos do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

A Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário pleiteando a reforma do
acórdão. Em sua peça recursal, apresentou os seguintes argumentos:

 Cerceamento do direito de defesa: Informa que o auto de infração foi lavrado
em 29/11/2010, todavia, a documentação entregue a fiscalização apenas foram
devolvidos 17/12/2010, 18 dias após o início do prazo para apresentar
impugnação;

Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724846/2010-86
5
 Classificação fiscal errada: Alega equívoco no enquadramento efetuado pela
fiscalização. Argumenta que os produtos autuados — filmes utilizados em
impressão por transferência térmica — possuem características distintas das fitas
de máquina de escrever previstas no código fiscal aplicado no lançamento;

 Pede o cancelamento da multa agravada e qualificada: Sustenta a ausência de
fatos que justifiquem sua aplicação e apontando ofensa aos princípios da
proporcionalidade, da vedação ao confisco e da legalidade;

 Nulidade formal do Auto de Infração: Alega que, em razão dos diversos
equívocos na apuração, o crédito tributário não apresenta os elementos de
certeza e liquidez exigidos;

 Ausência de responsabilidade do sócio: O mero inadimplemento da obrigação
tributária não configura, por si só, infração suficiente para justificar a
responsabilização solidária do sócio, ainda que exerça poderes de gerência.

Registro que não consta, nos autos, qualquer intimação formal dirigida ao
responsável, Sr. Juliano Anderson Galera Cunha, para apresentação de recurso voluntário.

Ao ingressar neste Conselho, o feito foi distribuído à Terceira Turma da Quarta
Câmara da Terceira Seção de Julgamento. O colegiado declinou da competência em favor da
Primeira Seção. Em seguida, houve determinação de reunião deste processo ao de no
10980.721522/2010-96, em razão da conexão entre as matérias tratadas.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado.

Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da Competência para Julgamento do PAF:

Reconheço o acerto da decisão da Terceira Turma da Quarta Câmara da Terceira
Seção ao declinar da competência para análise do presente processo. Isso porque, nos termos do
art. 43 do RICARF, cabe a esta Seção o julgamento de recurso relativo ao IPI quando reflexo de
lançamento de IRPJ, desde que instruídos com o mesmo conjunto probatório:

Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724846/2010-86
6
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:

IV CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;

É exatamente essa a situação dos autos. Este processo tramita vinculado ao de
no 10980.721522/2010-96, igualmente sob minha relatoria, no qual foi apurado crédito tributário
relativo a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Considerando que ambas as autuações resultam dos mesmos
fatos fiscalizados, foi determinada a tramitação conjunta dos processos.

Por essa razão, firmo minha competência para o julgamento deste processo e
dos demais a ele vinculados, nos termos do Regimento Interno do CARF.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Preliminar | Nulidade da decisão recorrida:

A Recorrente formula pedido de exclusão da responsabilidade solidária atribuída
ao seu sócio-administrador, Sr. Anderson Galera Cunha. Sustenta que não estão presentes os
requisitos legais previstos nos artigos 124 e 135 do CTN que autorizariam a responsabilização
pessoal do gestor.

De início, importa assentar que a pessoa jurídica não possui legitimidade
processual para requerer, em benefício de seu sócio, a exclusão deste do polo passivo da relação
tributária, dada a evidente distinção entre suas personalidades e esferas de responsabilização.

Assim, eventuais argumentos relacionados à responsabilização pessoal do gestor
devem ser formulados pelo próprio interessado, sob pena de afronta aos princípios da autonomia
das partes:

Súmula CARF no 172: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724846/2010-86
7
Entretanto, constato que houve nulidade no julgamento da primeira instância.
Isso porque a impugnação apresentada pelo Sr. Juliano Anderson Galera Cunha não foi apreciada,
nem houve sua intimação para interposição de recurso voluntário. Essas falhas processuais
justificam e impõe a análise do tema de ofício por este colegiado.

De acordo com o art. 337 do CPC, compete ao julgador conhecer, de ofício, as
questões de ordem pública. Embora o Código não apresente rol taxativo dessas matérias, é certo
que todas se relacionam a elementos essenciais à existência e regular desenvolvimento da relação
processual.

Sob a perspectiva processual, sempre que a Administração Pública pratica ato
capaz de afetar a esfera patrimonial de determinado sujeito, é indispensável sua formal
cientificação. Além disso, deve ser assegurado o direito de apresentar defesa e, sobretudo,
garantir que tal manifestação seja devidamente apreciada por órgão imparcial, em observância ao
princípio do devido processo legal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;

Por tais fundamentos, entendo inadequado o posicionamento da instância
recorrida ao abster-se de examinar a responsabilidade imputada ao sócio-administrador, sob o
argumento de que às Delegacias da Receita Federal de Julgamento não caberia apreciar pedido de
exclusão de responsáveis solidários do polo passivo da autuação.

O argumento de que a indicação no Termo de Sujeição Passiva possuiria caráter
apenas informativo, restrito a subsidiar a PGFN na futura inscrição do débito, não encontra
respaldo legal. Isso porque tal registro não é ato neutro: ele atribui responsabilidade tributária a
terceiro e produz efeitos jurídicos diretos. Por essa razão, quando a matéria é expressamente
suscitada, impõe-se ao julgador analisá-la de forma fundamentada, não podendo se omitir sob
pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

A compreensão de que o registro de sujeição passiva teria caráter meramente
informativo encontra-se superada por este Colegiado há bastante tempo. A correta identificação
do sujeito passivo constitui etapa essencial e obrigatória do lançamento tributário, cuja definição
compete à autoridade fiscal, cabendo à Delegacia de Julgamento o exame de legalidade da
imputação em primeira instância:
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724846/2010-86
8

Portaria MF no 20/2023
Art. 3o Compete às DRJs apreciar a impugnação ou a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, observado o seguinte:
I - Em primeira instância, por decisão colegiada, a impugnação ou manifestação de
inconformidade relativa a contencioso administrativo fiscal cujo lançamento ou
controvérsia supere mil salários-mínimos;

É importante notar que a Portaria MF no 20/2023 faz referência ao sujeito
passivo, expressão que abrange tanto o contribuinte quanto os responsáveis tributários, razão
pela qual se revela inadequada a restrição interpretativa adotada pela instância de origem.

Cumpre enfatizar que a competência da PGFN, no plano administrativo,
circunscreve-se ao controle de legalidade do crédito tributário quando da inscrição em Dívida
Ativa, cabendo-lhe, apenas em sede judicial, postular eventual redirecionamento da execução.

Desse modo, admitir a inclusão direta do sócio na CDA, sem assegurar-lhe a
plena garantia de defesa no âmbito do contencioso administrativo, implica manifesta afronta às
garantias constitucionais, conduzindo à nulidade do ato.

Portanto, a recusa em conhecer da impugnação apresentada pelo responsável
traduz inequívoca afronta ao direito de defesa, pois obsta à apreciação de questão juridicamente
relevante e oportunamente suscitada. Tal omissão caracteriza verdadeira negativa de prestação
jurisdicional, circunstância que reclama a decretação da nulidade, como medida necessária à
restauração da regularidade procedimental:

Decreto 70.235/72
Art. 59. São nulos:
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Sobre o tema, destaco abaixo o acórdão no 2401-006.929, julgado pela Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, que adotou entendimento semelhante:

NULIDADE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA. Não cabe a aplicação da teoria da causa madura, eis que a solução da
lide demanda diligência, impondo-se a declaração de nulidade do Acórdão de
Impugnação por negativa de prestação jurisdicional administrativa e por
cerceamento ao direito de defesa e a determinação para emissão de novo
acórdão de impugnação após diligência a ser devidamente cientificada ao
contribuinte.

Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.377 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724846/2010-86
9
Em face do exposto, em não sendo o caso de aplicação da teoria da causa
madura, determino o retorno dos autos à instância originária para o devido exame da impugnação
formulada pelo Sr. Juliano Anderson Galera Cunha.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de reconhecer, de ofício, a nulidade parcial
do acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, determinando o retorno dos autos à
instância de origem para apreciação da impugnação apresentada pelo Sr. Juliano Anderson Galera
Cunha

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 3074
DF CARF MF
Original